Tribunal: TJMT
Processo: 1065970-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065970-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA CRISTINA DA SILVA - CPF: 050.112.831-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1065970-07.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: NAIARA CRISTINA DA SILVA.

Agravado: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Cuida-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A agravante alega, em síntese, a inexistência de contratação do serviço de crédito que gerou a cobrança impugnada, bem como a insuficiência das provas apresentadas pelo recorrido para comprovar a validade da dívida.

4.

Não obstante os argumentos da agravante, a decisão monocrática fundamentou-se na documentação apresentada pelo agravado, a qual compreende
“contrato de cartão de crédito assinado mediante biometria digital e fotografia do documento pessoal, geolocalização e extrato de fatura de consumo”,
os quais comprovam de forma inequívoca a existência do vínculo contratual e a origem da dívida em conformidade Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso
,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023)”.

5.

Nesse contexto, a pretensão de reforma da decisão monocrática não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra a legitimidade da dívida e a regularidade da negativação do nome da agravante, afastando a existência de dano moral indenizável.

6.

Outrossim, restou configurada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão contrária a direito incontroverso.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$136,49 (cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), lançado no cadastro negativo.

2. Sentença de improcedência da ação e condenação à multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge a parte recorrente, aduzindo, apenas em grau recursal, que a assinatura constante no contrato apresentado pela recorrida não é a sua e requestando, em razão disso, o declínio desta causa à justiça comum para feitura de perícia técnica.

3. A assinatura lançada no contrato de prestação de serviços acostada pela parte Recorrida ao ID 215216091 guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo, sendo desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.

4. No que se refere ao mérito, a empresa de telefonia desconstituiu o direito da parte recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação do contrato assinado com cópia do documento da parte recorrente, de faturas, os quais demostram que o cliente assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de telefonia móvel.

5.
Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia, o que não ocorreu.

7.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte reclamante à litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator - (N.U 1055635-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024).”

8.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025